Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. PRISÃO TEMPORÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES.
1. Presente, na decisão impugnada, motivação concreta que justifique a imprescindibilidade da medida para a colheita de provas e conclusão do inquérito policial, nos moldes do art. 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal.
2. Ordem denegada.